Tribunal: TJES
Processo: 5003462-41.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003462-41.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE IVONE DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003462-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ IVONE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL
.
MATÉRIA RELATIVA
À
DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Não se desconhece a possibilidade de conhecer
Habeas
C
orpus
substitutivo de Revisão Criminal em casos de flagrante ilegalidade, não sendo, contudo, este o caso da hipótese em análise.

2.Observa-se que a apontada autoridade coatora realizou fundamentação em relação a cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, de sorte que seu acerto ou equívoco exige o enfrentamento em cognição apropriada, uma vez que não se revelam flagrantemente ilegais. A mesma constatação obtém-se quanto aos fundamentos empregados para o não reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

3
.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003462-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ IVONE DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por
JOS
É
IVONE DE OLIVEIRA

em face da Decisão Monocrática acostada no Id. 7735745, por meio da qual o
H
abeas
C
orpus
nº 5003462-41.2024.8.08.0000 não fora conhecido.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 7786390) que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. À vista disso, postula seja feito juízo de retratação ou por deliberação colegiada, a fim de que sejam apreciadas as teses defensivas expostas em sede de
Habeas Corpus
, concedendo a liminar em favor do agravante e, ao final, confirmado o mérito.

A Decisão Monocrática agravada contém os seguintes fundamentos:

“
Relata a Defesa, em síntese, que o paciente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão. Informa, ainda, que não fora interposto Recurso de Apelação e que a sentença penal condenatória transitou em julgado. Outrossim, salienta que o corréu, Deivid de Souza Paixão, manejou recurso de apelação, ao qual fora dado parcial provimento, em voto de relatoria do e. Des. Willian Silva, julgado por esta e. Segunda Câmara Criminal, para reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena do corréu.

À vista disso, postula seja concedida a ordem de ofício ao presente
writ
, a fim de que seja redimensionada a pena-base, considerando-se o critério de aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial negativa. Requer, ainda, seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), levando-se em consideração as condições pessoais do paciente quanto à primariedade, residência fixa e bons antecedentes, bem como por nunca ter se dedicado a atividades criminosas e jamais ter integrado organização criminosa.

É o relatório.
Passo a decidir.

Verifico que o

presente Habeas Corpus é utilizado como substitutivo de Revisão Criminal,
uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida na ação penal nº
0001290-82.2013.8.08.0006,
em 28/11/2022, consoante Atestado de Pena constante do Id. 7713568. Conforme registrado anteriormente, não houve a interposição de Recurso de Apelação pelo paciente, mas, tão somente, pelo corréu.

A jurisprudência é firme no sentido de que o
Habeas Corpus
não deve ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional, ressalvada a possibilidade
excepcional de concessão de ofício
, quando constatada a existência de
ilegalidade flagrante
,
desde que não haja indevida subversão de normas de competência
(
STJ,
AgRg no HC 617.777/SC, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl nos EDcl no AgRg na RvCr 4.296/PE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210040703, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021; Habeas Corpus Criminal, 100210023873, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021).

No caso, além de ser hipótese típica de
pedido liminar em revisão criminal
, a análise da pretensão por este órgão incorreria em evidente violação às normas de competência (art. 53, I, “a”, do RITJES).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus.”

Desta feita, trata-se, no caso vertente de
Habeas Corpus substitutivo de
Revisão Criminal

Observa-se que a Defesa enfatiza os fundamentos da inicial do
writ,
argumentando sobre a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena.

Não se desconhece a possibilidade de conhecer
Habeas
C
orpus
substitutivo de Revisão Criminal em casos de flagrante ilegalidade, não sendo, contudo, este o caso da hipótese em análise.

O agravante fora condenado nos autos da ação penal tombada sob nº 0001290-82.2013.8.08.0006 pela prática do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os balizadores da culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza da droga (crack), fixando a reprimenda basal em 09 (nove) anos de reclusão.

Registre-se que a apontada autoridade coatora realizou fundamentação em relação a cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, de sorte que seu acerto ou equívoco exige o enfrentamento em cognição apropriada, uma vez que não se revelam flagrantemente ilegais.

A mesma constatação obtém-se quanto aos fundamentos empregados para o não reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Desta feita, por não se verificar flagrante ilegalidade no ato coator apontado, deve ser mantida a decisão que não conheceu o
writ
por se tratar de substitutivo de revisão criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO
ao
A
gravo
Regimental
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)